Tribunal: STF
Processo: ARE 1477573
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 24):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90). DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA BUSCANDO A REVERSÃO DO DECISUM. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL N. RE 696533. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE INICIAR COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime contra as relações de consumo previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 8).



    O recorrente requereu a declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição executória ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido (Doc. 18). Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ao negar provimento ao subsequente Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 24).



    Na sequência, Alfredo da Silva Neto interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega “ofensa ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, incisos II, XL e XLVII)”. (Doc. 28)



    Nas razões recursais, alega: “O Recorrente foi condenado a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: 1 – prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário mínimo vigente na época do crime, devidamente atualizado e 2 – prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, sentença esta proferida em 27/03/2017.” 



    Além disso, “O Ministério Público não recorreu da sentença, sendo que, houve recurso de apelação da defesa, sendo que, conforme Certidão do Evento 324 (CERT407), a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 10/04/2017.”



    Enfatiza que “Segundo as regras vigentes nos artigos 109, inciso V, 110, § 1º e 112, inciso I do Código Penal, a prescrição executória se regula pela pena aplicada depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, verificando-se em “quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 



    Assim, “percebe-se terem sido contrariados os incisos II, XL e LIV do art. 5º da Constituição da Republica ao desconsiderar o texto expresso dos artigos 110, caput e § 1º, 112, inciso I, ambos do Código Penal uma vez que o início do decurso do prazo da prescrição da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para a acusação, ainda que o trânsito em julgado definitivo da ação penal se dê em momento posterior.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a prescrição da pretensão Executória do Estado e consequentemente a extinção da punibilidade de Alfredo da Silva Neto, conforme previsto nos artigos 107, IV, 109, V, e 112, I, todos do Código Penal e em conformidade com o artigo 5º, incisos II, XL e LVII da Constituição Federal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". (Doc. 34).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos apontados óbices processuais. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo. (Doc. 38)



    É o relatório. Decido. 



    Além do Recurso Extraordinário, defesa interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o referido acórdão do TJSC, no qual requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, “a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente ante a prescrição da pretensão executória.” (Doc. 46). Essa decisão transitou em julgado em 6/2/2024 (Doc. 48). 



    Assim, o presente Agravo em Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente